Tribunal: TJMT
Processo: 0012534-67.2012.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012534-67.2012.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CHRISTOPHER BARRY WARD - CPF: 992.042.408-06 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS registrado(a) civilmente como PEDRO IVO DE FREITAS - CPF: 055.572.838-20 (AGRAVADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (AGRAVADO), JEAN PIERRE DIAS DE FREITAS - CPF: 082.560.886-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIO FERNANDO MORAES FERNANDEZ - CPF: 985.724.070-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO NA ATIVIDADE RURAL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO VÁLIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deixou de conhecer recurso de apelação por intempestividade, em ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato na atividade rural, ajuizada por Christopher Barry Ward em face do espólio de Pedro Ivo de Freitas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da duplicidade de intimações – via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e via sistema PJe – deve prevalecer a segunda intimação para fins de contagem de prazo recursal ou se se mantém o entendimento de prevalência da primeira intimação regularmente realizada.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que, havendo duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira, salvo hipótese de vício ou ausência de ciência inequívoca, o que não se verificou nos autos.

4. A contagem do prazo recursal deve ter início na data da primeira intimação válida, conforme determina o § 2o do art. 4o da L. 11.419/2006 e art. 64 da Resolução TJMT/TP no 03/2018.

5. Não houve comprovação de falha sistêmica, tampouco prejuízo processual à parte agravante, que inclusive reconheceu ciência da intimação via DJe nas razões recursais.

6. A tentativa de prorrogar o prazo mediante prevalência da segunda intimação configura afronta à segurança jurídica e violação ao princípio que veda o benefício da própria torpeza.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Havendo duplicidade de intimações válidas, considera-se tempestiva a contagem de prazo a partir da primeira intimação, salvo prova de vício ou ausência de ciência inequívoca. 2. A segunda intimação não enseja reabertura de prazo recursal, nos termos do § 2o do art. 4o da L. 11.419/2006 e do art. 64 da Resolução TJMT/TP no 03/2018.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
Christopher

Barry Ward
contra decisão monocrática de ID 259065155 que deixou de conhecer seu recurso de apelação, no bojo de Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato na Atividade Rural, ajuizada em face do
Espólio de Pedro Ivo de Freitas
.

Em suas razões de ID 265869267, o agravante sustenta que, conforme o artigo 5o da Lei 11.419/2006 e jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 1.663.952/RJ), a intimação realizada por meio do portal eletrônico deve prevalecer sobre a feita pelo DJe, por se tratar de meio mais específico, direto e equivalente à intimação pessoal.

Sustenta que a contagem do prazo recursal deve partir da ciência no sistema PJe, o que tornaria tempestiva a apelação interposta em 12/06/2024.

A decisão agravada, ao adotar como termo inicial a publicação no DJe, violaria, segundo ele, normas federais e princípios da boa-fé e da segurança jurídica, devendo, portanto, ser reformada.

Requer a reformada da decisão que deixou de conhecer o recurso de apelação, reconhecendo a tempestividade do recurso, com base na intimação via portal eletrônico e o recurso de apelação seja conhecido e processado regularmente.

Por sua vez, o agravado apresentou contrarrazões em ID 268888283, defendendo a manutenção da decisão agravada com base na teoria da ciência inequívoca, alegando que, diante da duplicidade, deve prevalecer a primeira intimação válida, realizada via DJE, sendo essa a orientação predominante no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do recurso de apelação interposto por Christopher Barry Ward, diante da duplicidade de intimações quanto à decisão que julgou improcedente seus pedidos: uma realizada via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/05/2024 e outra, posterior, pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), com ciência registrada em 20/05/2024.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática de ID 259065155 que não conheceu do Recurso de Apelação, pois intempestivo.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão objurgada acima citada:

“(...).

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Christopher Barry Ward em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Declaratória de Reconhecimento de Sociedade de Fato com pedido de Partilha Resultados, envolvendo bens, direitos, cotas e ações, ajuizada em face de Espólio de Pedro Ivo de Freitas.

Compulsando os autos no sistema PJE de 1o Grau, constata-se que a decisão de ID 155084752 (ID 233973681 do PJE de 2o Grau) foi proferida no dia 08/05/2024, rejeitando os embargos declaratórios opostos em face da sentença proferida no dia 11/12/2023 (ID 233973671 do PJE de 2o Grau).

A decisão supracitada, proferida no dia 08/05/2024, foi
publicada via Diário Oficial (DJE) na data de 10/05/2024 e ainda
houve a intimação por meio do próprio sistema PJE, senão vejamos:

Como se observa,
a publicação da sentença via DJE ocorreu na data de 10/05/2024, de modo que o prazo fatal findar-se-ia na data de 04/06/2024, enquanto a intimação pelo sistema PJE foi registrada apenas em 20/05/2024, de modo que o prazo fatal findar-se-ia na data de 12/06/2024
(data da interposição do apelo – ID 233973683).

Nesse contexto, havendo duplicidade de intimação, deve-se atentar qual delas deve ser levada em consideração, a fim de verificar a tempestividade do Recurso de Apelação.

A questão da duplicidade de intimação, especialmente no contexto da publicação de atos processuais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), é relevante no direito processual brasileiro.

A Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, estabelece em seus artigos 4o e 5o que:

Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

(...)

§ 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.

(...)

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Ademais, em 03/04/2018, este e. Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/TP no 03, aprovada pelo Tribunal Pleno em Sessão Administrativa, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Seção IV da Resolução trata especificamente da comunicação dos atos processuais e contagem do prazo processual, nos seguintes termos:

“SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64. A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe
será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe)
.

§ 1o A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no § 3o do art. 65 desta Resolução.

Art. 65. [...]

§ 3o Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67. [...].

§ 1o
Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

§ 2o Na hipótese do §1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação dos atos processuais será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

Nesse contexto, da melhor exegese das normativas supracitadas,
computa-se o prazo a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), salvo quando o próprio intimando registrar ciência pelo sistema PJE antes da publicação
.

Inclusive, recentemente este foi o entendimento adotado pela 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

Inclusive, recentemente este foi o entendimento adotado pela 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REABERTURA DE PRAZO INDEVIDA. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Bueninvest Representações Comerciais Ltda contra decisão que julgou intempestivos os embargos de declaração, em razão de duplicidade na publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, considerando a primeira como válida para fins de contagem do prazo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se, diante da duplicidade de publicação da intimação, haveria reabertura de prazo processual, ou se prevalece a contagem a partir da primeira publicação.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado, prevalece a primeira intimação para contagem de prazos processuais, nos termos do art. 1.023 do CPC.

4. A Resolução TJ-MT/TP no 03 disciplina que as comunicações no sistema PJe são realizadas pelo DJe, sem previsão de reabertura de prazo em caso de duplicidade de publicação.

5. Jurisprudência do STJ reforça a prevalência da primeira intimação como válida, sendo extemporânea a interposição dos embargos fora desse prazo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (N.U 1015637-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).

Desse modo, é inconteste que no caso deve-se considerar a primeira intimação como válida, iniciando-se o prazo para recurso a partir da intimação via DJE, cuja publicação ocorreu na data 10/05/2024 (acima transcrito), e
o prazo fatal findou-se em 04/06/2024
.

Logo, como o Recurso de Apelação foi interposto apenas na data de 12/06/2024, a intempestividade se revela evidente.

Convém registrar que no próprio recurso o Apelante consignou que foi regularmente intimado via DJE e tomou
plena ciência da sentença
, confira-se:

Em que pese o precedente do Superior Tribunal de Justiça, acima mencionado, há que se considerar que o mesmo Tribunal Superior entende que a duplicidade de intimações não conduz à renovação do prazo recursal, mormente quando há inequívoca ciência da sentença antes da intimação pelo sistema.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1604652 SP 2019/0312795-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020).

Portanto, impõe-se o não conhecimento do apelo, pois patente a extemporaneidade do recurso.

Registra-se que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza que o Relator não conheça de recurso inadmissível em sede de decisão monocrática.

Diante do exposto,
não conheço
do Recurso de Apelação, pois intempestivo.” (Sic – original com destaques)

Como se vê, a decisão agravada firmou-se no entendimento de que, conforme previsão expressa no §2o, artigo 4o da Lei 11.419/06 c/c o previsto no artigo 64 da Resolução TJMT/TP n. 03/2018, a contagem do prazo recursal deve iniciar-se a partir da publicação no DJe, salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo PJe, o que não se verificou nos autos.

O agravante interpôs o recurso de apelação apenas em 12/06/2024, fora do prazo legal de 15 dias úteis, se contado da primeira intimação.

Muito embora o agravante invoque a jurisprudência do STJ, que reconhece a prevalência da intimação pelo portal eletrônico (PJe) em caso de duplicidade, a mesma Corte Superior possui precedentes de que havendo,
ciência inequívoca,
ainda que haja duplicidade de intimações válidas, prevalece a primeira regularmente realizada, desde que não viciada, conforme foi citado na decisão combatida.

Não há, nos autos, qualquer demonstração de falha no sistema ou de prejuízo à parte agravante que justificasse a adoção de exegese excepcional ou a mitigação do princípio da preclusão temporal. Tampouco se observa ofensa aos princípios da ampla defesa ou do contraditório.

Com efeito, conforme já salientado acima, a publicação no DJe tem presunção de validade, conforme estabelece o §2o do artigo 4o da Lei 11.419/2006, sendo suficiente para dar início ao prazo recursal, sobretudo quando inexistente vício formal ou impedimento de acesso.

A intimação posterior via PJe, por si só, não reabre o prazo legal, tanto é assim que recentemente este e. Tribunal de Justiça julgou
caso idêntico
ao presente, sob a relatoria da eminente Desembargadora Serly Marcondes Alves, a qual de forma muito assertiva, assim consignou:

“Eminentes Pares:

A controvérsia está em saber se a decisão monocrática deve ser reformada para admitir a apelação interposta pela ora agravante, considerando a alegação de erro sistêmico na contagem do prazo recursal.

Entendo que a decisão recorrida não comporta reforma. Conforme consignado,
a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em
02/09/2024
, com intimação no dia
03/09/2024
e início do prazo recursal em
04/09/2024
, findando em 24/09/2024 e o recurso de apelação somente foi interposto em
30/09/2024
,
ultrapassando o prazo legal de 15 dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que houve dupla intimação da sentença no sistema PJe, sendo a segunda registrada em
09/09/2024
, com prazo final em
30/09/2024
, e que esse erro sistêmico teria induzido a parte ao equívoco.

Todavia, como já consignado na decisão agravada, nos casos em que há publicação em duplicidade da mesma sentença, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo começa a fluir da primeira publicação.

A propósito:

(...).

Isso porque a contagem a partir da segunda publicação consistiria em inadequada reabertura do prazo, já que a intimação foi realizada em duplicidade por equívoco, já que desnecessária.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Corte:

(...).

Ainda, dos Tribunais Estaduais:

(...).

Assim, a argumentação da agravante no sentido de que foi induzida a erro pelo sistema não se sustenta diante da orientação jurisprudencial aplicável,
que atribui ao advogado a responsabilidade pela correta contagem dos prazos
.

A tese da primazia do julgamento do mérito também não merece acolhida. O art. 4o do CPC preconiza que o Poder Judiciário deve buscar a solução integral do mérito sempre que possível,
desde que observadas as regras processuais
.

No caso, a inobservância do prazo recursal constitui vício insanável, que impede a análise do mérito da apelação, sob pena de se permitir tratamento desigual entre as partes e afronta ao princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, considerando a intempestividade do recurso de apelação e a inexistência de erro sistêmico que justifique a mitigação do prazo recursal
, mantenho a decisão monocrática e nego provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.” (N.U 1026588-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) - (Sic - destaquei)

Conforme muito bem pontuado no voto supracitado, não se pode admitir, sob nenhuma ótica, a extensão artificial do prazo recursal, sobretudo quando a segunda intimação, que ocorreu de forma automática via PJe, mostrou-se desnecessária diante da efetiva e válida intimação anterior realizada via DJe.

Admitir tal hipótese representaria beneficiar a parte apelante com a sua própria torpeza, ao pretender postergar o prazo processual (e protocolar o recurso 21 dias úteis após a primeira intimação), mesmo tendo reconhecido que foi efetivamente intimado pelo DJe nas razões do apelo, vejamos:

Importante ressaltar que no Direito, o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza é uma
diretriz fundamental
que visa preservar a boa-fé, a moralidade e a segurança nas relações jurídicas. Ele se traduz na máxima “
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”, ou seja, ninguém pode alegar a própria torpeza em benefício próprio.

Em assim sendo, esse princípio impede que uma parte envolvida em uma relação jurídica tire vantagem de sua própria conduta ilícita, imoral ou contrária à boa-fé,
como ocorreu no presente caso em que a parte foi validamente intimada, mas tenta alegar nulidade ou ignorância da intimação para tentar reabrir prazo, mesmo tendo ciência inequívoca da decisão
.

Nesse contexto, embora se reconheça a irresignação apresentada pelo Agravante, entendo que a r. decisão monocrática não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025